Tribunal: STF
Processo: HC 205750
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mailson dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 686193/BA.



    O impetrante alega ser o caso de mitigação do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Anota que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 9° e 148, § 1º, I, do Código Penal.



    Sustenta, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, pois ele encontra-se preso desde 23/1/2021, ou seja, há 7 meses, afirmando não ter sido o paciente sequer citado.



    Aponta equívocos na expedição de cartas precatórias para efetivar a citação. Nesse sentido, acrescenta:



    “Continuando o descaso e a desorganização do aparelho judiciário, tão somente em 30/04/2021 é que foi certificado nos autos da Ação Penal, pela Oficial de Justiça: “... que deixou de citar o réu em face de ter sido informada por sua genitora, a Sra. GENÉSIA DOS SANTOS, que o mesmo estava custodiado na Cidade de Juazeiro – Bahia”, como assim se vê no ID: 102645583 dos mesmos autos.”



    Diz, ainda, que não foi observado o parágrafo único do art. 316 do CPP, já que não revista a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como ausentes os fundamentos do ato por meio do qual determinada.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente 



    Examinados os autos, decido.



    Tem-se, na espécie, decisão segundo a qual o eminente Ministro Presidente fulminou de plano a inicial do HC nº 686.193/BA, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente